Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729238-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SALETE DA SILVA DESPACHO Ao consultar os autos de origem, verifiquei que o Juízo de 1o Grau proferiu nova decisão após a interposição do presente recurso, a qual pode repercutir na análise da controvérsia (ID origem 243423803). Diante disso, intime-se o agravante para que, no prazo de de 10 (dez) dias – já considerada a dobra legal –, esclareça, de forma justificada, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator